Tribunal: STF
Processo: AP 1086
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem/MG, relativo ao réu EDILSON PEREIRA DA SILVA, a quem foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, noticiando que o réu violou a zona de inclusão do monitoramento eletrônico “relativa a um deslocamento não autorizado para a comarca de Juatuba/MG, no dia 31/01/2024, das 10h59m às 11h59m” (petição STF nº 15.557/2024).



    A Defesa de EDILSON PEREIRA DA SILVA, antes mesmo de ser intimada para se manifestar, apresentou a seguinte justificativa a respeito das violações, perante o Juízo fiscalizador, que as encaminhou a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (petição STF nº 19.339/2024):



    “MM. Juízo o veículo do reeducando foi furtado em 19/01/2024 na via de acesso pública, Rua Paraopeba, n.º 333, Bairro/Vila Novo Progresso Primeira Seção, Município Contagem/MG (conforme ocorrência que segue anexo).



    Ocorre que o veículo foi recuperado pela Policia Rodoviária Federal em Bom Despacho/MG, nesse caso, como o reeducando é o proprietário do veículo, somente ele poderia restituí-lo na 2ª Delegacia Regional de Policia Civil em Bom Despacho/MG.



    Desta forma, Edilson Pereira da Silva, se dirigiu até a delegacia para ter seu bem móvel restituído, conforme os documentos que segue anexo.



    Portanto, requer que a violação informada no evento (seq. 47.1) seja justificada e desconsiderada.”



    Foram juntados documentos comprobatórios do registro de boletim de ocorrência relativo ao furto de veículo e certidão de comparecimento à delegacia de Bom Despacho/MG. Verifico que no dia 31/1/2024, o réu se deslocou para reaver o veículo, que fora recuperado pela Polícia Rodoviária Federal.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu deixou a Comarca de Contagem/MG sem autorização judicial (protocolo STF nº 15.557/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Observo, porém, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de conduta.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Contagem/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março. de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente